Tribunal: TJMT
Processo: 1008741-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008741-97.2021
AGRAVANTE: LUCINEI DA SILVA CAMPOS
AGRAVADOS: WILIAN NAZARIO E OUTRO
Vistos.
Não existindo qualquer pedido realizado em caráter de urgência, notifique-se o ilustre Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Após, intimem-se as partes agravadas para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentarem contraminuta, facultando-lhes a juntada de documentação que entenderem necessária.
Ao final, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR